Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos, etc As partes noticiam a celebração de acordo, pedindo a extinção do processo. É bem verdade que o recurso já foi julgado, mas o foi por irregularidade formal, o que mantém a existência de lide e a possibilidade de novo ajuizamento. A atuação jurisdicional, cujo escopo maior é manter a integridade da ordem jurídica, deve facilitar, sem entraves, a autocomposição. Com base em tais considerações, homologo o acordo celebrado entre as partes, declarando extinto o processo. Baixem os autos à Vara de origem. Custas como pactuado. P.R.I. Brasília, 05/08/2021 Getúlio de Moraes Oliveira Desembargador